Tribunal: TJDFT
Processo: 0009080-45.2012.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO (ONALT). NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. COISA JULGADA MATERIAL. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RESPONSABILIDADE LEGAL PELO PAGAMENTO. RECURSO ADESIVO. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8o, DO CPC. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Não há julgamento ultra petita se o juízo de origem se limitou a enfrentar os argumentos e pedidos apresentados pelas partes para definir a responsabilidade pelo pagamento da ONALT.
2. Não há coisa julgada material se a questão discutida nos autos, no caso, a responsabilidade de uma das partes pelo pagamento da ONALT, não foi objeto de análise em nenhuma das ações propostas.
3. A inovação de tese jurídica impede o conhecimento do recurso, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. No caso concreto, a ação foi ajuizada contra o Distrito Federal com o fim de inviabilizar a cobrança da ONALT e aferir a responsabilidade pelo seu pagamento, de modo que o contrato celebrado entre as partes não pode ser objeto de análise, pois as disposições contratuais não são oponíveis ao réu.
5. Conforme previsão da Lei Complementar no 294/2000, “a outorga onerosa de alteração de uso configura contrapartida pela alteração dos usos e dos diversos tipos de atividade que venha a acarretar a valorização de unidades imobiliárias”.
6. A legislação de regência estabelece que o proprietário da unidade imobiliária é responsável pela alteração de uso e pelo pagamento da ONALT, nos casos em que não tenha sido realizada pelo empreendedor.
7. As provas acostadas aos autos indicam que a ré Alvorada Empreendimentos e Participações S.A., na qualidade de proprietária do lote e do empreendimento, cujo projeto inicial previa um supermercado no local, é a responsável legal pelo pagamento da ONALT.
8. O art. 997, § 2o, I, do CPC não exige a interposição simultânea de recurso adesivo e contrarrazões, bastando que seja observado o prazo para responder o recurso principal.
9. Verificado que o valor atribuído à causa é irrisório, em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, os honorários advocatícios devidos pelo sucumbente devem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
10. No caso concreto, considerando a complexidade da causa, bem como o tempo despendido pelo advogado da parte vitoriosa para realizar os seus trabalhos, os honorários fixados na sentença devem ser majorados.
11. Rejeitar a preliminar de nulidade da r. Sentença por ofensa ao princípio da congruência, maioria. Rejeitar a preliminar de coisa julgada, unânime. Não conhecer da apelação do Distrito Federal, maioria. Conhecer e negar provimento à apelação interposta por Alvorada Empreendimentos e Participações S/A, unânime. Conhecer e dar provimento à apelação de WMB Supermercados do Brasil ltda, maioria.